Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por MF COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE NUTRICAO ESPORTIVA LTDA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação de despejo e determinou a expedição imediata do “mandado de despejo compulsório, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/1991”. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 54496136). Em consulta ao processo de origem, verifica-se que foi homologado acordo entre as partes e os autos arquivados definitivamente. Assim, concedo à requerente o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do feito. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46